Tribunal: TJPA
Processo: 0002135-75.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002135-75.2015.8.14.0201

RECORRENTE: WELDER DAMASCENO GAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002135-75.2015.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WELDER DAMASCENO GAIA (ADVOGADO: JORGE LUIZ A. TANGERINO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Na fase de pronúncia opera o princípio
in dubio pro societate
, pois eventual dúvida acerca da autoria delitiva será dirimida pelo Tribunal do Juri. Nada trouxe a defesa que pudesse afastar indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002135-75.2015.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WELDER DAMASCENO GAIA (ADVOGADO: JORGE LUIZ A. TANGERINO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WELDER DAMASCENO GAIA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara do Tribunal do Júri da capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, I do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aponta o Recorrente a ausência de fundamentação capaz de submetê-lo ao tribunal do júri. Alega inexistirem elementos nos autos que indiquem a autoria e materialidade delitivas, eis que as provas testemunhais colhidas em juízo são insuficientes, pois não presenciaram os fatos. Aduz que a decisão afronta o art. 155 do CPP, razão pela qual requer sua impronúncia.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 12764716.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Quanto à preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a materialidade do crime e os indícios de autoria
.

Ressalto que a materialidade restou demonstrada diante do laudo de necropsia, ID-
12764477, e do laudo de levantamento do local de crime, ID- 12764469. Já os indícios de autoria restaram demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha ERNANDES SILVA GOMES FILHO, presente no momento do fato, afirmou, ID-
12764707
:
“(...) que a vítima era seu sobrinho
; que estavam reunidos em um estabelecimento de um amigo e o acusado chegou no balcão do bar e pediu uma cerveja e que o dono do bar negou vender cerveja a este, quando se retirou; que Pablo chegou

na garupa de uma moto, pediu uma coca cola e depois saiu; que WELDER foi o que disparou, sendo o mesmo que entrou no local, foi para o bar ao lado e retornou armado; que WELDER entrou no bar e disparou “de cara limpa”; que o acusado passou do seu lado com a arma na mão; (...)”

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, ensejando a análise aprofundada do conjunto probatório ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/07/2023